Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora, G. A. T., para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada por, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em sede de contrarrazões (ID. 17532678).